Tribunal: TCU
Processo: 043.572/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 907/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais para fins de registro os atos a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 043.572/2020-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Adeir Sousa Moreira (XXX.915.331-XX); Alexandre Carvalho Moraes (XXX.766.758-XX); Alexandre Echegaray Neto (XXX.591.050-XX); Alexnaldo de Mello Barros (XXX.067.115-XX); Alexsanda Cristini Delavald (XXX.861.300-XX); Aline Cristina Zavaglia (XXX.198.959-XX); Ana Cristina de Abreu (XXX.008.916-XX); Fatima Okada de Moraes (XXX.294.698-XX); Katia Cristina Rodrigues e Santos (XXX.204.037-XX); Mauricio Rocha Loureiro (XXX.487.187-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.A. 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.